Tribunal: STF
Processo: RE 108817
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
MODELO DE UTILIDADE. ART. 153, PARAGRAFO 24, DA CONSTITUIÇÃO, E ART.
12 DA LEI N. 5.772-71 NÃO PREQUESTIONADOS. ART. 10 DESTE ÚLTIMO
DIPLOMA APLICADO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, EM COERENCIA COM A
APRECIAÇÃO DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE,
DE ACORDO COM AS SUMULAS 279, 282 E 356.